Tribunal: STF
Processo: AI 584974
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-06-20
Data de publicação: 2006-06-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI FLUMINENSE
N. 1.718/90. EXTENSÃO A SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS DE GRATIFICAÇÃO
 ESPECIAL. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280-STF.
Questão apreciada à luz de legislação
 local, circunstância que impede a apreciação do extraordinário ante
 o óbice da Súmula n. 280 do STF.
Agravo regimental a que se nega
provimento.